Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Atenda o Agravante a solicitação da douta Procuradoria de Justiça na cota ministerial Id. 21229980. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora